Tribunal: STF
Processo: ARE 1562355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.342/2016. SUMULA N.º 448, I, DO TST. A despeito das razões apresentadas pela parte reclamante, deve ser mantida a decisão regional, pela qual foi conhecido e provido o Recurso de Revista do Município reclamado, a fim de afastar o direito da trabalhadora, agente comunitária de saúde, à percepção do adicional de insalubridade em relação ao período anterior à vigência da Lei n.º 13.342/2016. No caso, tem-se que foi devidamente observada a exigência prevista no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, porquanto o trecho transcrito pelo recorrente é suficiente para a constatação do prequestionamento da questão controvertida e, por conseguinte, do conhecimento do apelo. Ademais, não há falar-se na incidência da Súmula n.º 126 do TST como óbice à admissão do Recurso de Revista patronal, uma vez que é estritamente jurídica a questão pertinente à impossibilidade de deferimento ao empregado de adicional de insalubridade sem a necessária classificação da atividade como insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 190 da CLT e da diretriz inserta na Súmula n.º 448, I, do TST. Agravo conhecido e não provido.



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.342/2016. CONTATO COM AGENTES INSALUBRES. SUMULA N.º 126 DO TST. No que tange ao período posterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.342/2016, que acresceu o § 3.º ao art. 9.º-A da Lei n.º 11.350/2006, encontra-se pacificado, no âmbito desta Casa, o entendimento de que será devido o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde, quando comprovado o labor em condições insalubres de forma habitual e permanente. No caso dos autos, consoante premissa fática delineada no acórdão regional, “a reclamante se expõe ao risco potencial de agentes biológicos (inclusive por via respiratória), já que também realiza, sem distinção ou prévia triagem, o atendimento domiciliar de pacientes que, devido à enfermidade, não podem se deslocar até outro local de atendimento”. Diante desse contexto, somente com o reexame do conjunto fático-probatório, seria possível concluir que não havia o contato habitual e permanente da trabalhadora a agentes insalubres, o que é vedado pela Súmula n.º 126 do TST. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; 37; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente